Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700581-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENOS BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: JFE 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O A cópia da decisão agravada constante no ID 32922386 pág. 2 indica que os autos de origem tramitam por processo físico. Assim, proceda o agravante a regular instrução do presente recurso nos termos do art. 1.017, I, do CPC/2015, devendo, para tanto, colacionar as seguintes peças do processo de origem: - cópia da petição inicial da ação originária e da contestação, se houver; - procuração do agravante e do agravado, se houver; - certidão de publicação da decisão recorrida; Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora